Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-49.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência que não fixou verba honorária sucumbencial – Inconformismo do autor – Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmado entre as partes para apurar a validade das contratações, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência que não fixou verba honorária sucumbencial – Inconformismo do autor – Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmado entre as partes para apurar a validade das contratações, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou a documentação solicitada. Homologação da prova produzida - Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial – Sentença mantida – Recurso não provido.